Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727372-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AILTON CUNHA CAMARGOS, CARMEN SILVIA SOARES PIRES, INES CARIBE NUNES MARQUES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ailton Cunha Camargos e Outros em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008060-72.2014.8.07.0010, que, dentre outros pedidos, julgou prejudicada a análise da impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de Fase de Cumprimento de Sentença (id 142602910), movida pela Associação dos Advogados da Terracap - ADTER em desfavor de Ailton Cunha Camargos, Carmen Silva Soares Pires e Inês Caribe Nunes Marques, objetivando recebimento da quantia decorrente de condenação em honorários advocatícios oriundos da sentença de id 124468086, no importe de R$ 37.815,08 (trinta e sete mil oitocentos e quinze reais e oito centavos). A sentença transitou em julgado conforme se observa na certidão de id 130801150. Os executados trouxeram a impugnação de id 148154407, ao argumento de que a TERRACAP havia se manifestado pelo desinteresse de atuar na demanda (id 79476116 - pag. 225), além de nulidade da sentença. É o suficiente a relatar. Decido. Na verdade, de acordo com a petição de id 79476116 - pag. 225 e seguintes, a TERRACAP atuou no processo apenas como confinante, e naquela oportunidade manifestou inclusive anuência com o pedido contido na exordial, vez que a área usucapienda encontrava-se fora de sua esfera patrimonial. Portanto, sendo confinante não pode ser considerada como parte integrante do polo passivo, vez que figura no processo apenas na qualidade de confrontante, decorrência lógica da lei para preservar os interesses da vizinhança. Logo, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, tampouco no direito à sua percepção. Como se verifica dos autos foi proferida sentença de improcedência, basta observar o id 79476117 - págs. 586/592, a qual foi objeto de recurso de apelação interposto pelos autores. O recurso de apelação confirmou a sentença de improcedência e majorou os honorários para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa. Desse acórdão, contudo, foi interposto recurso especial, que restou negado (id 79476129 - pág. 931), ocorrendo o trânsito em julgado pela certidão de id 79476129 - pág. 936. Ora, se transitou em julgado recurso de terceira instância, logicamente que não cabe mais ao Juiz Tabular empreender novos atos processuais, especialmente, consistente em proferir sentença, lhe sendo possível tão somente determinar o cumprimento da decisão emanada na instância superior, sob pena de desobediência, além da vedação contida no art. 505 do Código de Processo Civil. Portanto, se transitou em julgadoid 79476129 - pag. 936), decorre daí evidentemente que todos os atos posteriores a decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça são nulos e incapazes de produzir efeitos jurídicos. Portanto, inválidos. Parágrafo único, do art. 278, do Código de Processo Civil. Desta forma, declaro a nulidade de todos os atos processuais e judiciais posteriores ao ato deid 79476129 - pag. 936 (certidão de trânsito em julgado - STJ). Ficam, por conseguinte, prejudicadas a análise do pedido de Fase de Cumprimento de Sentença movida pela Associação dos Advogados da Terracap - ADTER(id 142602910), bem como a impugnação de id 148154407 manejada pelos requeridos. No mais, intimem-se as partes sucumbentes (autores) para o recolhimento das custas finais. Feito isso, independentemente de recolhimento e de nova conclusão, sem outros requerimentos, arquivem-se. Ciência ao MP. Int”. Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra o não arbitramento de honorários advocatícios sucumbência, sob o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida pelo Magistrado justamente para corrigir erro in procedendo e declarar nulos os atos praticados pela Agravada após o trânsito em julgado da decisão do STJ. Relata que se insurgiram contra o débito e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 148154407), demonstrando que os patronos da Terracap são ilegítimos e que seus atos atentatórios à dignidade da justiça induziram o Juízo a quo ao erro, dando ensejo aos vícios insanáveis destacadas na impugnação, requerendo, assim, que fosse declarada a nulidade de todos os atos do cumprimento de sentença Id. 142602910, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, e, consequentemente, julgando-se extinta a fase executiva. Argumentam que a Exequente, no Id. 148267047), rechaçou a impugnação e manteve integralmente o seu pleito, ensejando a continuidade do cumprimento de sentença (Id. 148329830). Em seguida, os Executados ratificaram as alegações da impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 149414953), tendo a Exequente, por sua vez, ratificado os termos da réplica à impugnação (Id. 149502027). Ressaltam que, muito embora os motivos expostos pelos Executados em sua peça de defesa tenham levado o julgador a reconhecer a ilegitimidade da Exequente, bem como a declarar as nulidades processuais em decorrência dos erros in procedendo apontados na impugnação, o julgador a quo declarou prejudicada a análise da impugnação e deixou de condenar a Exequente em honorários sucumbenciais, desprestigiando o princípio da causalidade. Aduzem que, para o cumprimento de sentença ser julgado prejudicado, houve, necessariamente, o acolhimento da impugnação. Enfatiza ser necessário condenar a Exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em julgamento consolidado no Tema 410 do STJ (REsp 1134186/RS), ou seja, não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de condenar a Executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, que seja a r. decisão agravada anulada, para que determine ao Juiz a quo que regularize o feito, para reconhecer que houve o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença ao decretar a nulidade na decisão recorrida, condenando a Exequente em honorários sucumbenciais. No mérito, requer a reforma da r. decisão, nos termos propostos. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 48790147. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, os Agravantes requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de reconhecer que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida e condenar a Agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em análise superficial dos autos, verifico plausibilidade no direito alegado. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.” Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil em vigor, que prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, § 1o). No caso em análise, a Agravada pediu o cumprimento de sentença, no valor de R$ 37.815,08 (trinta e sete mil, oitocentos e quinze reais e oito centavos), referente aos honorários de sucumbência em ação de usucapião extinta por abandono da causa. Em impugnação, os Agravantes defenderam, além da ilegitimidade da Terracap, que a sentença Id. 124468086 é nula de pleno direito, em razão de vícios processuais incorrigíveis, importando, consequentemente, na extinção do cumprimento de sentença Id. 142602910, por falta ou invalidade do título executivo. A agravada ADTER – Associação dos Advogados da Terracap, por sua vez, se opôs à impugnação e requereu o prosseguimento da Execução. Ora, verifica-se que além da resistência de a Exequente acatar a impugnação ao cumprimento de sentença, o erro in judicando só foi reconhecido em decorrência da impugnação apresentada pelos Executados. De fato, a impugnação deveria ter sido acolhida, com a consequente fixação de honorários advocatícios, pois, independentemente da discordância da parte credora, a parte devedora obteve êxito. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIDA. ERRO MATERIAL. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou cobrança em excesso na petição inicial do Cumprimento de Sentença, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, mesmo que tenha havido a concordância do credor com o excesso apontado. Precedentes. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1318383, 07473004720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que considerou prejudicada a impugnação aviada pelo devedor/recorrente, em decorrência da concordância da parte credora com o excesso de execução apontado pela executada em sede de impugnação, razão pela qual deixou de fixar honorários de sucumbência em favor dos patronos da devedora. 2. Em que pese a parte credora ter reconhecido o excesso nos cálculos, tal fato apenas ocorreu porque a executada demonstrou a ocorrência do erro em sede de impugnação. Nesse contexto, considerando que todo o excesso apontado pela devedora em sede de impugnação foi reconhecido pelos exequentes e pelo Juízo de origem, a impugnação não pode ser tida por prejudicada, devendo ser acolhida em sua integralidade. 3. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício dos patronos do executado sobre o valor excedente. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1062487, 07127928020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que o cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar os honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora